Tribunal: TJES
Processo: 0008106-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008106-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008106-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, com decretação da perda da arma de fogo e munições apreendidas.

A sentença estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do artigo 59 do Código Penal: antecedentes, conduta social e personalidade.

A Defesa, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal buscando a reforma da dosimetria, alegando fundamentação genérica e indevida valoração dos vetores conduta social e personalidade, além de bis in idem. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, reconhecendo o bis in idem na valoração de conduta social e personalidade com base nos mesmos registros utilizados para negativar os antecedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da conduta social e da personalidade com base em registros criminais já utilizados para negativar os antecedentes caracteriza bis in idem; (ii) saber se a fundamentação apresentada na sentença é idônea para justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A individualização da pena exige fundamentação concreta e individualizada para cada vetor analisado na primeira fase da dosimetria, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou presunções.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a negativação da conduta social e da personalidade esteja embasada em elementos concretos, como laudos, relatos testemunhais ou dados objetivos, não se admitindo sua derivação apenas a partir de registros criminais.

8. No caso, a sentença negativou os vetores conduta social e personalidade com base exclusiva em registros criminais, já utilizados para valorar negativamente os antecedentes, incorrendo em bis in idem.

9. Manteve-se, contudo, a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que há elementos indicando ficha criminal maculada, conforme apontado no parecer ministerial.

10. Redimensionada a pena-base para 2 anos e 2 meses, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para o mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

11. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi fixada em 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 09 dias-multa, na fração mínima legal, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

12. O voto enfrentou expressamente todos os fundamentos invocados no recurso, em observância ao art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A valoração negativa dos vetores conduta social e personalidade com base exclusiva em registros criminais já utilizados para a negativação dos antecedentes configura bis in idem, vedado pelo princípio da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 59, art. 60, art. 33, §2º, alínea “c”

Código de Processo Penal: art. 3º

Código de Processo Civil: art. 1.025

Súmula 231 do STJ

Lei nº 10.826/03: art. 14

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento consolidado sobre a vedação ao bis in idem e necessidade de fundamentação concreta na dosimetria da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Leite de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além de decretar a perda da arma de fogo e das munições em favor da União.

Sobreveio sentença condenatória, nos moldes já descritos, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: antecedentes, conduta social e personalidade, conforme fundamentação constante na decisão de primeiro grau.

Irresignada, a Defesa, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação, visando à reforma da dosimetria da pena-base, sob o fundamento de que a exasperação da pena foi feita de forma genérica e sem fundamentação idônea.

Alegou que a sentença se valeu de presunções indevidas, especialmente no tocante à conduta social e à personalidade do réu, sem dados objetivos nos autos que justificassem a valoração negativa desses vetores. Sustentou, ainda, que os antecedentes foram considerados de forma genérica, sem a indicação de condenações específicas com trânsito em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão. Por cautela, prequestionou expressamente a matéria objeto da apelação, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público Estadual, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Sócrates de Souza, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo que a valoração negativa da conduta social e sa personalidade fundou-se exclusivamente em registros criminais, os quais já foram utilizados para negativar os antecedentes, configurando
bis in idem
. Assim, manifestou-se pela neutralização desses dois vetores, mantendo a valoração negativa apenas dos antecedentes, diante da existência de elementos que indicam ficha criminal maculada.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008106-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Diego Leite de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe pena definitiva de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida de 10 dias-multa.

A defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública, insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea e apontando suposto
bis in idem
na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Requer, ao final, o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão.

Prequestiona expressamente todos os fundamentos invocados, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas.

A apreensão da arma de fogo e das munições, o laudo pericial confirmando a eficiência da arma, a confissão espontânea do réu e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem não deixam margem à dúvida quanto à prática do delito. Não há controvérsia quanto à tipicidade da conduta ou à autoria, restringindo-se a insurgência defensiva à fase da individualização da pena.

A sentença de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do artigo 59 do Código Penal: antecedentes, conduta social e personalidade.

A defesa sustenta que tal exasperação decorreu de juízos genéricos e não individualizados, notadamente quanto à conduta social e à personalidade, cuja negativação teria sido fundada exclusivamente em registros criminais, circunstância que, segundo sustenta, caracteriza violação ao princípio da individualização da pena, além de incorrer em
bis in idem
, já que os mesmos elementos serviram para justificar a negativação dos antecedentes.

A argumentação merece acolhida parcial.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base deve estar ancorada em fundamentação concreta, idônea e lastreada em elementos objetivos dos autos, sendo inadmissível a utilização de expressões genéricas, presunções ou fundamentos implícitos.

A valoração negativa de circunstâncias como conduta social e personalidade exige mais do que o simples histórico criminal: demanda, por exemplo, relatos testemunhais, laudos psicológicos, informações sociais ou dados concretos que permitam inferir padrões de comportamento ou traços da vida pregressa do agente.

No caso em exame, a sentença apontou que a conduta social e a personalidade do réu não seriam favoráveis, presumindo tais características a partir da existência de registros criminais.

Entretanto, inexiste nos autos qualquer elemento que vá além dessas anotações para justificar as valorações em questão.

Como bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, a utilização dos registros criminais do réu para negativar, ao mesmo tempo, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, representa reiteração indevida do mesmo fundamento, caracterizando
bis in idem
, prática incompatível com a sistemática do artigo 59 do Código Penal e com o princípio constitucional da individualização da pena.

Em relação aos antecedentes, contudo, a negativa da defesa não prospera.

A sentença foi clara ao mencionar que o réu possui ficha criminal maculada, e embora não tenha especificado os números dos processos geradores de tais registros, essa circunstância não invalida, por si só, a valoração negativa do vetor.

O Código Penal não exige detalhamento exaustivo na sentença quanto aos antecedentes, bastando que haja referência concreta e verossímil à existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado, ainda que não caracterizadoras de reincidência. Tal entendimento, aliás, encontra respaldo não apenas na doutrina especializada, mas também na jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

Com o afastamento das valorações indevidas relativas à conduta social e à personalidade, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Considerando-se apenas o vetor desfavorável dos antecedentes, é possível concluir que a pena-base, embora possa ser fixada acima do mínimo, deve observar moderação proporcional, evitando excessos.

No caso, a reprimenda inicial foi fixada em 02 anos e 06 meses, ou seja, 06 meses acima do mínimo legal de 02 anos previsto no tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Entendo que, diante da manutenção de apenas um vetor negativo, a majoração deve ser reduzida proporcionalmente, razão pela qual readequo a pena-base para 02 anos e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de origem reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 03 meses. Considerando a nova pena-base ora fixada, conduzo-a ao mínimo legal, em estrita observância da súmula 231 STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão, mantendo-se o regime aberto para o início do cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Mantenho também a pena de multa, redimensionando-a proporcionalmente para 09 dias-multa, nos termos do artigo 60 do Código Penal, à razão mínima legal.

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pela defesa, com vistas à eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, registro expressamente que todas as teses e fundamentos invocados foram enfrentados de forma explícita neste voto, com análise detida dos argumentos, em observância ao disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Diego Leite de Souza para redimensionar a pena definitiva para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 09 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.